Tribunal: TJPA
Processo: 0800614-33.2024.8.14.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800614-33.2024.8.14.0044

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: RAIMUNDA SIQUEIRA DE AVIZ

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS DECORRENTES DE SERVIÇO NÃO CONTRATADO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TARIFAS BANCÁRIAS NÃO CONTRATADAS. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS DO POLO AUTOR. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE DEIXOU DE JUNTAR INSTRUMENTO DA CONTRATAÇÃO QUE PERMITIRIA A COBRANÇA DE TARIFAS E SEGURO. COBRANÇA
S
QUE SOMENTE SE JUSTIFICA
M
ATRAVÉS DE PRÉVIO PACTO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DANOS MATERIAS DECORRENTES. ART. 42 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. DANO QUE DEVE SER COMPROVADO, NÃO RESTANDO PRESUMIDO PELA MERA COBRANÇA DE TARIFAS. INEXISTÊNCIA DE PROVA DO DANO NA MORALIDADE DA PARTE CONSUMIDORA.

I – Em análise aos autos, percebe-se que a instituição financeira deixou de juntar documento pelo qual ensejava comprovar a licitude da
s
contrataç
ões impugnadas
, fazendo-se forçoso declarar a inexistência da relações jurídicas e a ilegitimidade da cobranças de tarifas
e seguro
bancári
o
;

II – Pela cobrança de débitos inexistentes, é decorrente o pagamento de indenização material pelo dobro do indevidamente cobrado, vide art. 42 do CDC e Súmula 297 do STJ;

III – Dano moral que não pode se presumido, ante cobrança de tarifas mensais de valores não significativos
, inclusive em razão da demora do polo consumidor em perceber tais cobranças, devendo ser considerado inexistente quando a parte consumidora não comprova o significativo abalo na sua personalidade.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO –
2ª TURMA
DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800614-33.2024.8.14.0044

APELANTE:
BANCO BRADESCO S.A

APELADA:
RAIMUNDA SIQUEIRA DE AVIZ

RELATORA:
DESEMBARGADORA
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por

BANCO BRADESCO S.A
contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de
Primavera
nos autos
Ação de Declaração de Inexistência de Débitos Decorrentes de Serviço não Contratado C/C Pedido de Indenização por Danos Materiais e por Danos Morais
movida
por RAIMUNDA SIQUEIRA DE AVIZ.

Consta da inicial da ação: 1) que a parte autora é beneficiária da previdência social e que possui conta de recebimento de benefício na instituição financeira demandada; 2) que a requerida passou a cobrar mensalmente junto a sua conta tarifas relativas à prestação de serviços bancários; 3) que jamais contratou qualquer serviço que impusesse o pagamento de qualquer tarifa, tendo em vista que sua conta seria unicamente para recebimento do valor do seu benefício; 4) por esse motivo, ajuizou a demanda em piso, por não reconhecer contratação que permita a cobrança de taxas;
5
) desse modo, pleiteou a restituição material pelo dobro do valor até então descontado e pelo dano moral suportado.

Contestação fora apresentada pela demandada (ID.
26130881
), onde aduziu
preliminarmente pelo reconhecimento da prescrição da pretensão autoral. Quanto ao mérito do caso, afirmou pela
legalidade da cobrança das tarifas advindas de contratação livremente pactuada pelas partes. Ademais, juntou cópias de extratos bancários da parte autora
e outros documentos.

Prolatada sentença (ID. 20857451), o magistrado singular
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos contidos em inicial. Nesse sentido, o
Juiz a Quo
considerou que a demanda não teria demonstrado a legalidade da cobrança das tarifas cobradas sobre as rubricas de “Tarifa Bancária - Cesta B. Expresso1’’, ‘’Bradesco Vida e Previdência’’, ‘’Bradesco Seg.
Resid
/Outros’’ e ‘’AP Modular
Premiavel
”. Desse contexto, condenou a instituição financeira a restituição em dobro do indébito
,
bem como indenização moral de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais).

APELAÇÃO apresentada pela parte demandada (ID. 21246119), onde sustenta que a sentença merece total reforma. Nesse sentido, afirma: 1) que a pretensão da autora incorreu em prescrição
; 2) que inexistiu
erro na prestação do serviço, vide que as cobranças se sucederam de forma regular; 3) caso seja considerado pelo erro no serviço,

que no caso não há
má-fé na cobrança, motivo pelo qual seria impossível a estipulação de restituição pelo dobro do indébito;
4
) inexistir dano moral no caso;
5
) subsidiariamente, que o
quantum
indenizatório merece minoração.

Contestação fora apresentada pela apelada, pela manutenção da sentença (ID.
26130915
).

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém,
data registrada em sistema.

DESEMBARGADORA
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO –
2ª TURMA
DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800291-46.2024.8.14.0038

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADA: JOSE MOREIRA DE LIMA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço das presente apelação.

Em sede recursal, voltou-se a apelante contra sentença que declarou procedente os pedidos contidos na inicial e declarou a inexistência da relação jurídica entre as partes.

Desse modo, analisar-se-á o presente recurso.

De um primeiro horizonte, vê-se que a tese preliminar da apelante não merece prosperar. Explico:

Em análise a argumentação, observa-se que a tese circunda em defender que o termo inicial da contagem do prazo prescricional contaria do primeiro desconto
realizado pelas cobranças impugnadas
. Entretanto, e aqui seguindo um entendimento jurisprudencial consolidado, considera-se que o termo inicial do prazo prescricional da pretensão de
reparação por cobranças reiteradas mensalmente
é a data do último desconto
impugnado
. No presente caso, nota-se que o
s
desconto
s ocorriam mesmo quando a ação fora proposta
, fazendo-se inequívoco a inexistência da prescrição do direito.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. FATO DO SERVIÇO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL APLICÁVEL À PRETENSÃO RESSARCITÓRIA ORIUNDA DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ÚLTIMO DESCONTO INDEVIDO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC.
2. O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido. Precedentes
. 3. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (
AgInt
no
AREsp
n. 1.720.909/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/10/2020,
DJe
de 24/11/2020).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DESCONTO INDEVIDO. EMPRÉSTIMO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DA LESÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos
nºs
2 e 3/STJ).
2. O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetir o indébito é a data em que ocorreu a lesão, que se deu, no caso, com cada desconto indevido. Precedentes
. 3. Agravo interno não provido. (
AgInt
no
AREsp
n. 1.423.670/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 1/7/2019,
DJe
de 2/8/2019).

Superada a questão preliminar, vejamos então as teses de mérito do apelo.

De antemão, faz-se importante elucidar que o presente caso comporta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus probatório decorrente. Trata-se, sobretudo, de medida impositiva em face da hipossuficiência de qualquer consumidor em prestar provas de que não realizou certo ato de contratação.

Por essa perspectiva, a cediça jurisprudência pátria. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. ÔNUS QUE RECAI SOBRE O BANCO RÉU. PRELIMINAR REJEITADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM MANTIDO. 1. Cabe à instituição financeira responder objetivamente pelos danos oriundos do mau funcionamento dos serviços. 2. A preliminar de inépcia da inicial por ausência de juntada de documento indispensável ao deslinde da questão deve rejeitada, a uma porque
a relação entre as partes é consumerista pressupondo inversão do ônus da prova, a outra porque a afirmação da autora/apelada foi de que inexistiu qualquer contrato de empréstimos
; (..). 5. Recurso a que se nega provimento (TJ-PE, Apelação Cível nª 0000199-29.2016.8.17.0740, 5ª Câmara Cível, Relator: Des. José Fernandes Lemos, p, 23.04.2019)

De plano, em análise aos documentos juntados pela instituição financeira em contestação (ID.

26130881
), nota-se que nem o termo de adesão
aos serviços cobrados - declarados inexistentes pelo juízo de primeira instância -
e tampouco o termo de abertura de conta bancária foram juntados aos autos. Desse cenário, esse presente juízo considera que o caso exigiria da instituição financeira a prestação probatória do pacto firmado entre as partes. Portanto, nem mesmo a mera afirmação do uso fático dos serviços bancários cobrados não possui o condão de aproximar a legalidade da cobrança, eis que não se pode presumir que o consumidor estava ciente da cobrança tão somente pelo uso do produto. Faz-se fundamental, então,
prévia previsão contratual, o que não fora comprovado em sua existência no caso particular.

Sobre o tema, vejamos a c
onsolidada
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
para casos similares.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA. (...)
3. Conforme entendimento sedimentado no STJ, a cobrança de taxas e tarifas bancárias depende sempre da sua expressa pactuação
. Inafastável a incidência da Súmula 83 STJ, aplicável à ambas as alíneas do permissivo constitucional. (...) 5. Agravo interno desprovido. (
AgInt
no
AREsp
n. 1.480.368/MG, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 24/5/2021,
DJe
de 28/5/2021.)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TARIFAS BANCÁRIAS. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a cobrança de taxas e tarifas bancárias deve ter expressa previsão contratual
. 2. Não juntados aos autos os contratos, deve o agravante suportar o ônus da prova, afastando-se as tarifas contratadas e limitando os juros remuneratórios à taxa média de mercado. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (
AgRg
no REsp n. 1.578.048/PR, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 18/8/2016,
DJe
de 26/8/2016).

Por esse motivo, observando-se a ausência de conteúdo probatório fornecido pela instituição financeira ao juízo para o vislumbre do caso, nota-se forçoso reconhecer, em face da inversão do ônus probatório, a inexistência da relação jurídica questionada que permitiria a cobrança da tarifa impugnada.

Desse modo, uma vez considerada como indevidas os descontos realizados em razão de tarifa relativa a serviço bancário não contratado, evidente a existência de ato ilícito civil que enseja a reparação pelo dobro do valor descontado injustamente, tendo em vista que as cobranças em questão estavam sendo aplicadas mesmo em explicita ausência de requisitos formais contratuais mínimos. Dessa forma, afasta-se o
‘’engano justificável’’
previsto como condição de exclusão da indenização disposta no art. 42 do Código de Defesa do Consumidor.

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Nesse caminho, faz-se importante ressaltar que a aplicação do CDC ao caso corresponde também ao entendimento vinculante firmado na Súmula nª 297 do Superior Tribunal de Justiça.

Súmula 297 do STJ - O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

É o exato entendimento do presente TJPA em outros casos análogos. Vejamos:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTA CORRENTE PARA RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFAS BANCÁRIAS. RESOLUÇÃO Nº 3.402/2006 DO BANCO CENTRAL. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...] IV - Recurso provido para condenar o apelado à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800866-88.2022.8.14.0017 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 19/11/2024).

Fixada a tese de que a responsabilidade objetiva da parte recorrida se encontra instituída e nela repercute seu dever de indenizar materialmente pelo dobro do indevidamente cobrado, deve-se observar se existiu ou inexistiu dano a personalidade da recorrida que enseja reparação.

Sabidamente, e conforme entende parte da jurisprudência pátria, o instituto da reparação moral não deve ser tomado de maneira demasiadamente ampla que permitiria considerá-lo presumido em qualquer caso de cobrança indevida. Deve-se, portanto, analisar cada situação conforme o tamanho do dano suportado e se houve ou não comprometimento a personalidade do consumidor.

Analisando a lide, verifica-se que os descontos impugnados foram realizados mensalmente em valores preliminarmente considerados não inequivocadamente expressivos, não restando cristalino que tais cobranças arruinaram significativamente os vencimentos da parte autora e que isto teria lhe produzido humilhação e angustia ilegítima.

Portanto, por mais que a cobrança não poderia ter sido realizada em razão da falta de contratação entre partes, impossível se aferir que a parte tenha sofrido prejuízo moral pelos descontos realizados. Logo, até pela demora na percepção de que os descontos estavam sendo realizado, depreende-se
não há neste específico caso o que se falar de dano moral indenizável.

Nessa mesma linha de entendimento, vem compreendendo a jurisprudência pátria pela inexistência de dano moral na mera cobrança indevida de
pequenos
valores. Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PRETENSÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTA BANCÁRIA DESTINADA AO RECEBIMENTO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA - DIREITO À ISENÇÃO - INTELIGÊNCIA DA RESOLUÇÃO Nº 3.402/06 - COBRANÇA INDEVIDA - VIOLAÇÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE - INEXISTÊNCIA - MEROS ABORRECIMENTOS. - A abertura de conta bancária para recebimento de benefício previdenciário não está sujeita à cobrança de tarifas pelo banco, consoante Resolução nº 3.402/06, ainda que seja utilizada para pagamento de empréstimo consignado. - A opção do correntista de contratar a conta com incidência de tarifas deve ser comprovada nos autos pela instituição financeira e só será considerada legítima se ao consumidor tiverem sido explicadas, de forma destacada e detalhada, as consequências de tal escolha, em respeito ao princípio da boa-fé objetiva, da informação e da transparência que permeiam as relações de consumo. - Não se cuidando os descontos indevidos de danos "in
re

ipsa
", incumbe à parte autora o ônus de comprovar que a falha no serviço
causou-lhe
humilhação, dor ou sofrimento desarrazoados, eis que somente considera-se dano moral indenizável a dor subjetiva, interior, que, fugindo à normalidade do cotidiano do homem médio, venha causar a efetiva ruptura de seu equilíbrio emocional, interferindo intensamente em seu
bem estar
. (TJMG
- Apelação

Cível 1.0000.23.000574
-6/001, Relator(a): Des.(a) Fernando Caldeira
Brant ,
20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/03/2023, publicação da súmula em 09/03/2023)

Desta feita, considerando-se que no presente caso, da existência de prática abusiva por parte da instituição financeira, que implicou na caracterização de dano material a parte consumidora, compreende-se que é devido tão somente a restituição em dobro do valor do indébito tal qual estipulada pelo juízo de primeira instância.

Assim, e por todo o exposto,
CONHEÇO
o recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de que seja afastada da sentença
apenas
a condenação ao pagamento de indenização por dano moral.

Mantenho a distribuição do ônus de sucumbência, vide perda mínima da parte apelada.

É como voto.

Belém, data do registro em sistema.

DES
EMBARGADORA
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 30/08/2025